Tribunal: TJSP
Processo: 9160005-28.2009.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
RECURSO SOBRESTADO (ART. 1.030, INCISO II, DO CPC/2015) – APELAÇÃO – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO – QUINQUÊNIO - Pretensão inicial dos autores, servidores públicos estaduais, voltada ao recálculo do adicional por tempo de serviço, na espécie quinquênio, de modo a integrar em suas respectivas bases de cálculo o valor integral dos seus proventos – CONSECTÁRIOS

Ementa:
RECURSO SOBRESTADO (ART. 1.030, INCISO II, DO CPC/2015) – APELAÇÃO – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO – QUINQUÊNIO - Pretensão inicial dos autores, servidores públicos estaduais, voltada ao recálculo do adicional por tempo de serviço, na espécie quinquênio, de modo a integrar em suas respectivas bases de cálculo o valor integral dos seus proventos – CONSECTÁRIOS LEGAIS – Convergência parcial entre o entendimento exposto no v. acórdão e aquele formado, sob o regime de recurso repetitivo, no julgamento do REsp no 1.495.146-MG (Tema no 905 do STJ) – Sistemática de sobrestamento prevista no art. 1.030, inciso II, do CPC/2015 – Devolução dos autos à Turma Julgadora para eventual Juízo de adequação – Decisão parcialmente retratada.

Inteiro teor:
Registro: 2020.0000987636
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
9160005-28.2009.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
CLEONICE MATIAS DOS SANTOS, ANTONIA MARLI PINHEIRO MORAES,
CELSO JOSE CARLOS DE ALMEIDA, DANIELA TOSI CAMPIELO, DARCI
BELLINI DE OLIVEIRA, EDNA PADILHA FELTRIN, ELISABETH ROSA DE
SOUZA, ELUAR GARCIA BUENO, GERALDO JULIO ZANATTA, GUIDO
JOSE FOGER, ISIDORA XAVIER MOREIRA, IVONETE PEREIRA DOS
SANTOS, JUDITE SBROLINI, LUCIA HELENA PIQUERAS GABURRO
FONSECA, MARCIA MARILDA COTAS VIDEIRA CARNEIRO, MARCIA
REGINA DE FRANCA SILVA, MARCIA REGINA ONEDA FOGER, MARCOS
ANTONIO PINTO DAVIES, MARIA CRISTINA DE FARIA, MARIA
MADALENA DE ALMEIDA SERRALVA, MARIA TERESA FERREIRA
MARTINS, MARINILDA DE OLIVEIRA MACIEL ALVES, RITA DE CASSIA
SANTOS BAYONA NOGUEIRA, ROSANA VIEIRA DA SILVA, SIMONE
MARIA AMBIEL ARRUDA, SONIA MARIA GOULART RIBEIRO SILVEIRA,
SUELI APARECIDA VILLA, TEREZA ALDA MAI, VERA REGINA
ANTIMORI DOS SANTOS DE LARA e VERONICA MARIA CRISTIANO
ARIANTE, é apelado FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Modificaram o acórdão. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente sem voto), ANA LIARTE E RICARDO
FEITOSA.
São Paulo, 23 de novembro de 2020
PAULO BARCELLOS GATTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
29
4a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL N° 9160005-28.2009.8.26.0000
APELANTE: CLEONICE MATIAS DOS SANTOS E OUTROS
APELADA: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ORIGEM: 1a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SÃO
PAULO
VOTO N° 19.193
RECURSO SOBRESTADO (ART. 1.030, INCISO II, DO
CPC/2015)
APELAÇÃO
SERVIDOR PÚBLICO
ESTADUAL ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO
QUINQUÊNIO - Pretensão inicial dos autores,
servidores públicos estaduais, voltada ao recálculo do
adicional por tempo de serviço, na espécie quinquênio, de
modo a integrar em suas respectivas bases de cálculo o
valor integral dos seus proventos
CONSECTÁRIOS
LEGAIS
Convergência parcial entre o entendimento
exposto no v. acórdão e aquele formado, sob o regime de
recurso repetitivo, no julgamento do REsp no 1.495.146-
MG (Tema no 905 do STJ) Sistemática de sobrestamento
prevista no art. 1.030, inciso II, do CPC/2015 Devolução
dos autos à Turma Julgadora para eventual Juízo de
adequação Decisão parcialmente retratada.
Vistos.
Trata-se
de
recurso
de
apelação
interposto por CLEONICE MATIAS DOS SANTOS E OUTROS nos
autos da “ação ordinária” por ela ajuizada em face da
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, julgada improcedente
pelo Juízo a quo, sob o fundamento de não ser devida a
incidência do adicional por tempo de serviço na

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
39
modalidade quinquênio sobre os vencimentos integrais,
consoante r. sentença de fls. 101/106, cujo relatório se
adota.
Em
suas
razões
(fls.
108/122),
os
apelantes sustentaram, em síntese, que teria direito ao
recálculo do seu adicional por tempo de serviço, na
modalidade quinquênio, sobre os vencimentos integrais.
Pugnou, com isso, pelo provimento do seu recurso,
reformando-se a r. sentença de primeiro grau, para
julgar procedente a pretensão inicial.
O v. acórdão proferido por esta 4a
Câmara, sob relatoria do e. DESEMBARGADOR THALES DO AMARAL,
deu provimento ao recurso dos apelantes, para fins de
condenar a ré ao recálculo do adicional por tempo de
serviço sobre o padrão, mais todas as vantagens
pecuniárias adicionais efetivamente recebidas, excluídas
a sexta-parte e as vantagens eventuais, acrescentando
que “(...) as diferenças atrasadas serão pagas observada a
prescrição quinquenal, acrescidas de juros de mora de 6% ao
ano, contados da citação, e correção monetária desde o
vencimento de cada parcela, observando-se a Lei no 11.960/09,
a partir de sua vigência”. (fls. 178/182).
Inconformada,
a
Fazenda-ré
Recurso
Extraordinário
(fls.
192/203),
tendo
os
autores
interposto Recurso Especial (fls. 226/234), pretendendo,
em síntese, a reforma do julgado, sobretudo no tocante
aos consectários legais incidentes sobre o montante
condenatório.
Por determinação da Egrégia Presidência
da Seção de Direito Público, considerando o resultado do

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
49
julgamento proferido no REsp no 1.495.146-MG (Tema no
905 do STJ), bem como o disposto no art. 1.030, inciso
II, do Código de Processo Civil/2015, os autos foram
devolvidos
a
esta
Turma
Julgadora
para
eventual
adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão
(fls. 313/315).
VOTO
A priori, insta registrar o que ficou
decidido pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, por
unanimidade, quando do julgamento do Recurso Especial no
1.495.146/MG:
“PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO
ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO
SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI
9.494/97
(COM
REDAÇÃO
DADA
PELA
LEI
11.960/2009)
ÀS
CONDENAÇÕES
IMPOSTAS
À
FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO
A
INDÉBITO
TRIBUTÁRIO."
TESES
JURÍDICAS
FIXADAS.
1. Correção monetária: o art. 1o-
F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei
11.960/2009),
para
fins
de
correção
monetária, não é aplicável nas condenações
judiciais
impostas
à
Fazenda
Pública,
independentemente de sua natureza.
1.1 Impossibilidade de fixação
apriorística da taxa de correção monetária.
No
presente
julgamento,
o
estabelecimento de índices que devem ser
aplicados a título de correção monetária não
implica pré-fixação (ou fixação apriorística)
de
taxa
de
atualização
monetária.
Do
contrário, a decisão baseia-se em índices

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
59
que,
atualmente,
refletem
a
correção
monetária ocorrida no período correspondente.
Nesse contexto, em relação às situações
futuras, a aplicação dos índices em comento,
sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima
enquanto tais índices sejam capazes de captar
o fenômeno inflacionário.
1.2 Não cabimento de modulação
dos efeitos da decisão.
A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a
atualização monetária dos débitos da Fazenda
Pública
com
base
no
índice
oficial
de
remuneração da caderneta de poupança, no
âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou
reconhecer
a
validade
dos
precatórios
expedidos ou pagos até 25 de março de 2015,
impedindo, desse modo, a rediscussão do
débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a
modulação em relação aos casos em que não
ocorreu expedição ou pagamento de precatório.
2. Juros de mora: o art. 1o-F da
Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei
11.960/2009), na parte em que estabelece a
incidência de juros de mora nos débitos da
Fazenda Pública com base no índice oficial de
remuneração da caderneta de poupança, aplica-
se às condenações impostas à Fazenda Pública,
excepcionadas
as
condenações
oriundas
de
relação jurídico-tributária.
3. Índices aplicáveis a depender
da natureza da condenação.
3.1
Condenações
judiciais
de
natureza administrativa em geral.
As
condenações
judiciais
de
natureza administrativa em geral, sujeitam-se
aos
seguintes
encargos:
(a)
até
dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês;
correção monetária de acordo com os índices
previstos no Manual de Cálculos da Justiça
Federal, com destaque para a incidência do
IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no
período posterior à vigência do CC/2002 e
anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros
de mora correspondentes à taxa Selic, vedada
a cumulação com qualquer outro índice; (c)
período
posterior
à
vigência
da
Lei
11.960/2009: juros de mora segundo o índice
de remuneração da caderneta de poupança;

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
69
correção monetária com base no IPCA-E.
3.1.1
Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados
públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos:
(a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês
(capitalização simples); correção monetária:
índices previstos no Manual de Cálculos da
Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de
janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009:
juros
de
mora:
0,5%
ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração
oficial da caderneta de poupança; correção
monetária: IPCA-E.
3.1.2
Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros
moratórios e compensatórios, razão pela qual
não se justifica a incidência do art. 1o-F da
Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei
11.960/2009), nem para compensação da mora
nem para remuneração do capital.
3.2
Condenações
judiciais
de
natureza previdenciária.
As
condenações
impostas
à
Fazenda Pública de natureza previdenciária
sujeitam-se à incidência do INPC, para fins
de correção monetária, no que se refere ao
período
posterior
à
vigência
da
Lei
11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei
8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem
segundo a remuneração oficial da caderneta de
poupança (art.
1o-F
da
Lei
9.494/97,
com
redação dada pela Lei n. 11.960/2009).
3.3
Condenações
judiciais
de
natureza tributária.
A correção monetária e a taxa de
juros de mora incidentes na repetição de
indébitos tributários devem corresponder às

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
79
utilizadas na cobrança de tributo pago em
atraso.
Não
havendo
disposição
legal
específica, os juros de mora são calculados à
taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN).
Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade
tributante, é legítima a utilização da taxa
Selic,
sendo
vedada
sua
cumulação
com
quaisquer outros índices.
4. Preservação da coisa julgada.
Não
obstante
os
índices
estabelecidos para atualização monetária e
compensação da mora, de acordo com a natureza
da condenação imposta à Fazenda Pública,
cumpre ressalvar eventual coisa julgada que
tenha determinado a aplicação de índices
diversos, cuja constitucionalidade/legalidade
há de ser aferida no caso concreto.
"SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.
5. Em se tratando de dívida de
natureza
tributária,
não
é
possível
a
incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com
redação dada pela Lei 11.960/2009) - nem para
atualização monetária nem para compesação da
mora -, razão pela qual não se justifica a
reforma do acórdão recorrido.
6. Recurso especial não provido.
Acórdão sujeito ao regime previsto no art.
1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-
N e seguintes do RISTJ.
(REsp 1495146/MG, Rel. Ministro
MAURO
CAMPBELL
MARQUES,
PRIMEIRA
SEÇÃO,
julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018)
Com efeito, o Colendo Superior Tribunal
de Justiça, por meio do Tema no 905, entendeu pela
legitimidade de aplicação dos índices INPC e IPCA-E para
fins de correção monetária, por serem capazes de captar
o fenômeno inflacionário, de modo que não reconheceu o
IPCA como indevido.
E, na hipótese dos autos, o v. acórdão

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
89
proferido
por
esta
Colenda
Câmara,
em
parcial
consonância com o entendimento dos Tribunais Superiores,
registrou
que
(fls.
140/141):
“(...)
as
diferenças
atrasadas serão pagas observada a prescrição quinquenal,
acrescidas de juros de mora de 6% ao ano, contados da
citação, e correção monetária desde o vencimento de cada
parcela, observando-se a Lei no 11.960/09, a partir de sua
vigência”. (fls. 178/182).
Destarte, como forma de adequação ao
entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de
Justiça (Tema no 905), de rigor a retificação do acórdão
no tocante aos consectários legais incidentes sobre o
montante condenatório.
Diante
do
exposto,
em
Juízo
de
retratação, de rigor a retificação do acórdão, tão
somente para fins de constar que, sobre os valores
devidos pela Administração, deverá ser aplicada a
adequada forma de incidência dos consectários legais, a
saber: (i) correção monetária a partir do vencimento de cada
prestação, de acordo com o INPC1 (Tabela Prática do Tribunal
de Justiça), e (ii) juros de mora a partir da citação,
segundo os percentuais aplicados à caderneta de poupança
(observada a regra instituída pelo art. 1o da Lei
12.703/2012), na forma do art. 1o-F, da Lei no 9.494/1997,
com a redação atribuída pelo art. 5o, da Lei no 11.960/2009
(vide teses firmadas no REsp no 1.495.146/MG, Rel.
1 Consoante entendimento majoritário do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo (Precedentes: Mandado de Segurança no 0023546-41.2010.8.26.0000,
Órgão Especial, Rel. Des. SOUZA NERY, j. 01.06.2011; Apelação Cível no
0050370-04.2012.8.26.0053, 3a Câmara de Direito Público, Rel. Des. AMORIM
CANTUÁRIA, j. 15.09.2015; Apelação Cível no 1008156-98.2015.8.26.0562, 9a
Câmara de Direito Público, Rel. Des. REBOUÇAS DE CARVALHO, j. 15.09.2015;
Apelação Cível no 0016220-60.2013.8.26.0053, 10a Câmara de Direito Público,
Rel.
Des.
TORRES
DE
CARVALHO,
j.
10.08.2015;
Apelação
Cível
no
0040988-84.2012.8.26.0053, 14a Câmara de Direito Público, Rel. Des. JOÃO
ALBERTO PEZARINI, j. 10.09.2015).

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
99
Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado
em 22/02/2018, DJe 02/03/2018).
PAULO BARCELLOS GATTI
RELATOR